Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LC 190/2022. LEI DISTRITAL ANTERIOR. VALIDADE. PORTAL NACIONAL DIFAL. IMPLANTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO CONFAZ 236/2021. VIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 213/STJ. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Não se conhece de pedidos inéditos formulados em contrarrazões, por se tratar de inovação recursal.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
4. Foi editada a Lei Complementar no 190/2022, para alterar a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), e regulamentar a cobrança do ICMS, restando atendida a formalidade exigida pelo STF no julgamento do tema 1.093 quanto ao diferencial de alíquota de ICMS a ser pago nas operações de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes domiciliados no Distrito Federal.
5. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital 5.546/2015, que alterou a Lei 1.254/96 para dispor sobre o diferencial de alíquota do ICMS. Referida lei distrital é válida, conquanto tenha permanecido ineficaz até a edição da Lei Complementar 190/2022.
6. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30/12/2021 pelo Convênio ICMS no 235, de 27/12/2021, com acesso pelo site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/.
7. O STF julgou a ADI 7158, na qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 11, parágrafo 7o, da LC 87/1996, acrescentado pela LC 190/2022, fixando a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.”
8. A afirmação de que a suposta base de cálculo dupla seria superior ao valor da base de cálculo simples no caso concreto demanda dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.
9. O Convênio CONFAZ 236/2021 foi publicado no DOU de 06/01/2022, e seu teor não contém qualquer cobrança de tributo, uma vez que se restringe a disciplinar os procedimentos relativos à cobrança do DIFAL.
10. Ainda que a cláusula décima primeira do Convênio CONFAZ 236/2021 indique que sua vigência iniciou em 1o/01/2022, no caso concreto não se demonstrou que o simples fato de o convênio disciplinar os procedimentos de cobrança do DIFAL tenha implicado violação a direito líquido e certo dos impetrantes, e nem tampouco que eles sofreram cobrança do DIFAL entre 1o/01/2022 e 05/01/2022, data da publicação da LC 190/2022, ou mesmo que tenha havido cobrança antes de decorridos os 90 dias de vigência da LC 190/2022 (em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal).
11. Denegada a segurança, e sendo mantida a sentença em grau de apelação, resta prejudicado o pedido de declaração do direito de os impetrantes recuperarem, via compensação tributária, valores de ICMS DIFAL recolhidos indevidamente, nos termos da Súmula 213/STJ, porquanto não se comprovou recolhimento indevido a ser recuperado ou compensado.
12. Apelo conhecido e não provido.